Tribunal: STF
Processo: Rcl 14414
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA, PELA UNIÃO, AOS EX-EMPREGADOS DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA RFFSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II – Afronta a decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, o processamento de ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho na Justiça Trabalhista.



    III – A competência para julgar ação em que se discute o pagamento de complementação de aposentadoria devida aos ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA é da Justiça Comum Federal – a cargo da União em razão de lei –, por se tratar de relação de vínculo jurídico-administrativo. Precedente.



    IV– Agravo regimental a que se nega provimento.